Tribunal: TJDFT
Processo: 0719648-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719648-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: WESLLEY DA CUNHA LIMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 36368818) interposto pela executada UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0704941-21.2021.8.07.0009, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte credora, porquanto houve concordância inicial do devedor. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante/executada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator